Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-27.2019.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000899-27.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBSON NUNES HIGINO - CPF: 010.079.051-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA BATISTA SOARES DA SILVA - CPF: 029.453.381-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME QUE LHE FOI ATRIBUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA – 2.
ALMEJADA A
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, CUJO TEMA FOI JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF – 3.

PEDIDO DE

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - 4.

PREQUESTIONAMENTO
- APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição se a materialidade, a autoria e a tipicidade da contravenção penal restaram satisfatoriamente comprovadas pelas palavras firmes e seguras da vítima, estas corroboradas pela confissão parcial do réu.

2.

À luz da Súmula 231 do STJ, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não conduz a pena intermediária abaixo do mínimo legal, atuação esta valida e constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

3. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão da exigibilidade destas, a qual,
in casu
, ressaiu apreciada e acolhida em primeiro grau de jurisdição.

4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROBSON NUNES HIGINO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON NUNES HIGINO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.o
0000899-27.2019.8.11.0009
, na qual foi
condenado
pela prática da
contravenção penal de
vias de fato
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, à pena privativa de liberdade de
15 dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais de ID
98288473
, o recorrente almeja a
absolvição
, fundamentada na fragilidade do acervo probatório, que ressai formado exclusivamente pela palavra da vítima, a ensejar a incidência do art. 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal. De forma subsidiária,
requer a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
, pois, na sua intelecção, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça não detém efeito vinculante e, além disso, viola princípios constitucionais, a exemplo da individualização da pena, da isonomia e a própria dignidade da pessoa humana; ao que acrescenta, exclusivamente quando da formulação dos pedidos, o
reconhecimento da Justiça Gratuita
, por se tratar de assistido hipossuficiente. Enfim, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores,
realiza o prequestionamento
do
artigo 5.o, incisos XI, LIV, LV e LVI e 93,IX da Constituição Federal; arts. 157, 386, inciso II e 593, I ambos do Código de Processo Penal e artigos 28 e 33, §4o da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões recursais de ID
98288476
, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas pela Defesa e pugna pelo
não provimento
do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
103420464
, opina pelo
des
provimento

do apelo, a fim de que seja mantida inalterada a r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado
pela Defesa
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
27 de novembro de 2017
, em residência situada na Comarca de Colíder-MT,
ROBSON NUNES HIGINO
praticou
vias de fato
contra a companheira
Marcia Batista Soares
, pois a segurou pelo pescoço durante uma discussão ocorrida entre eles.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que os envolvidos mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente oito anos, cujo término derivou no vertente ato ilícito, pois, após discussão ocorrida entre eles, a vítima principiou a arrumação das suas malas para deixar o local.

Nesse instante, inconformado com a atitude tomada pela companheira, o ora recorrente a pegou pelo pescoço e indagou se ela estava mantendo relacionamento com outra pessoa, somente cessando a violência em razão dos gritos emanados pela vítima.

Por esse fato,
ROBSON NUNES HIGINO
foi
denunciado
e
condenado
pela prática da contravenção de
vias de fato
, ocorrida em âmbito doméstico e familiar; contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição:

No que se refere à primeira pretensão do recorrente, consistente na sua absolvição, sob o viés que o acervo probatório é insuficiente para atribuir-lhe a prática da contravenção penal, manuseando os autos, conclui-se que
a sorte não lhe assiste.

A
materialidade da contravenção penal
ressaiu comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
98286492 – Pág. 11/12
), do relatório policial (ID
98286492 - Pág. 34/35)
, além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.

No que se refere à
autoria
, de
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
ROBSON NUNES HIGINO
na conduta ilícita e a respaldar a sua condenação, notadamente em razão dos relatos da vítima e da confissão parcial do ora recorrente em idêntico sentido.

Com efeito, a vítima
Marcia Batista Soares da Silva
delineou em
ambas nas fases processuais
que o seu relacionamento amoroso com o recorrente perdurou por oito anos, sendo os últimos marcados por brigas excessivas, que a motivou a decidir pelo seu término.

Nesse toada, disse que, na data do fato, anunciou a sua decisão ao ora recorrente, sucedida da recusa em conversar sobre o assunto, à medida que a tinha feito em oportunidade pretérita, sem êxito. Assim, iniciou a arrumação das malas para deixar o local, quando foi surpreendida pela ação do companheiro, esta consistente em segurá-la pelo pescoço e firmemente indagar
“você está indo embora porque tem outro, né?”
(sic). (ID
98286492 - Pág. 21;
Relatório de Mídia de ID
98288454 - Pág. 1).

Ademais, a vítima esclareceu em juízo que temeu pela sua integridade física e, por corolário, recuou na sua decisão de ir embora do local, mencionando as circunstâncias que a levaram essa conclusão, a exemplo do ânimo exaltado do recorrente, do fato da chácara em que se encontrar situar a longa distância de outras, além da desproporcionalidade física existente entre eles.

Na mesma oportunidade, relembrou que, na manhã seguinte, deixou o imóvel e concretizou a separação, quando o recorrente passou a vigiá-la e a permanecer no área externa do imóvel que alugava, causando-lhe temor e a ânsia de acionar a Polícia Militar para registrar todos os fatos ilícitos ocorridos entre eles. (Relatório de Mídia de ID
98288454 - Pág. 1).

Ao revés do sustentado pela Defesa, cuida-se de
relevantes elementos probatórios para formação da convicção do julgador, pois, como é cediço,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a negativa de autoria do acusado quando corroborada por outros meios de prova.

A ilustrar o pensamento, o eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”.
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Grifei.

No caso concreto, as partes destacaram em juízo a ausência de terceiros quando da desavença, ocorrida em período noturno, o que não se traduz na inexistência de outros elementos para corroborar a versão acusatória, notadamente porque se faz presente nos autos
relatório policial
produzido na fase inquisitiva, dotado de fé-público, bem como a
confissão parcial
do ora recorrente, quando do seu interrogatório judicial.

Nesse viés, relatou o ânimo exaltado entre o casal; a sua irresignação com a decisão tomada pela companheira de deixar o local; assim como a sua conduta agressiva contra a companheira, à medida que a ameaçou e a tomou pelo
braço com força
para lhe exigir explicações; negando exclusivamente o fato da agressão ser no pescoço daquela. (Relatório de Mídia de ID
98288454 - Pág. 1).

Malgrado o recorrente tenha buscado elidir as acusações que lhe foram feitas, o contexto fático por ele delineado mostrou-se apto para corroborar as palavras da vítima, porquanto delimitou o histórico de brigas existente entre o casal ao longos da relação amorosa, afirmando seguramente que a vítima
“não mentiu”
(sic) e que
“ela está falando a verdade”
(sic).

Com efeito, aplica-se ao caso em apreço a jurisprudência firmada por esta c. Câmara Criminal no sentido de que
“(...) Não há que se cogitar de insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, como os consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas em juízo e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, destacadamente os relatórios policiais de investigação”.
(N.U 0003572-37.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) – Destaquei.

Enfim, cumpre registrar que o
simples fato da atuação do réu ter sido leve e rápida não exclui a tipicidade da conduta
, pois a intenção do legislador ao dispor sobre as vias de fato é justamente reprimir ações sutis, que se revestem de intensa reprovabilidade no contexto social, tanto é assim que a contravenção é subsidiária ao crime de lesão corporal, somente se concretizando quando a conduta não gerar ofensa à integridade física de outrem.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, bem como a tipicidade da conduta, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da pena intermediária:

Como segunda vertente recursal, o recorrente almeja o reconhecimento dos efeitos da confissão espontânea, com a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, sob o viés de que o teor da Súmula 231 do STJ mostra-se inaplicável, por violar preceitos constitucionais, a exemplo dos princípios da individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado sentenciante ponderou a mencionada atenuante na dosagem penal, mas, seguiu à risca o teor da jurisprudência quanto à temática, consoante se vê do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“ (...)
Considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, deixo de valorar em favor do acusado a atenuante da confissão, com fundamento na Súmula 231 do STJ,
de modo que
torno definitiva a pena de 15 dias de prisão simples, diante da inexistência de demais causas capazes de influir em seu cômputo
(...)”.
(Excerto extraído do ID 98288461 - Pág. 3) – Destaquei.

A despeito dos judiciosos argumentos defensivos, filio-me ao entendimento encampado pela eg. Corte da Cidadania, e disposto no aludido verbete de Súmula, segundo o qual
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nessa linha de ideia, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente estipulado pelo Legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar seu
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem o tipo penal.

Vale ressaltar que o mencionado verbete foi tema de repercussão geral através do RE 597270-4/RS, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO, julgado em 26.03.09, divulgado na data de 04.06.09 e publicado em 05.06.09, e, nesta ocasião, a Suprema Corte reiterou a impossibilidade de fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, não havendo falar, portanto, em inconstitucionalidade do raciocínio jurídico adotado em primeiro grau de jurisdição.

Deste modo, concluo que agiu com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência,
in casu
, da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
,

do Código Penal, todavia, sem incidir efeitos sobre o
quantum
da sanção imposta, a qual já foi estabelecida no patamar mínimo previsto por Lei durante a primeira fase da dosimetria.

3.

Do pedido de isenção do pagamento das custas processuais:

N
o que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

No caso concreto, a autoridade judiciária
já materializou a suspensão do pagamento das custas
, mencionando se tratar de assistido pela Defensoria Pública, presumidamente hipossuficiente, a demonstrar que a sua miserabilidade ressaiu analisada antecipadamente.

Destarte, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

4. Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando pois, expressamente prequestionados.

C
ONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON NUNES HIGINO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.o
0000899-27.2019.8.11.0009
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021